Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-04.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LIMITAÇÃO. ART. 2o, DA LEI No 6.858/80. VALOR SUPERIOR A 500 OTNS. INVENTÁRIO OU SOBREPARTILHA. NECESSIDADE.
1. A Lei no 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTNs.
2. Ultrapassado o limite de 500 OTNs, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de ação de inventário ou sobrepartilha.
3. Apelo não provido.